Tribunal: TJDFT
Processo: 0727078-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727078-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a contraparte para contrarrazões. Após, retornem-me imediatamente conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2022 16:02:29. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador